Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-19.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Empréstimo - Portabilidade - Contratação não comprovada - Documentos apócrifos - Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial - Sem prova da existência da portabilidade alegada e de documento hábil a comprovar o crédito em nome do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Empréstimo - Portabilidade - Contratação não comprovada - Documentos apócrifos - Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial - Sem prova da existência da portabilidade alegada e de documento hábil a comprovar o crédito em nome do Banco, que teve o contrato supostamente quitado pela portabilidade - Inconsistências identificadas - Indícios de fraude - Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC - Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, porém, na forma simples - Dano moral configurado - Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário da autora - "Quantum" indenizatório - Critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Incabível majoração da verba sucumbencial - Recurso do banco réu parcialmente provido somente para determinar a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora de forma simples e apelo da autora desprovido.